Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701586-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: 30.013.290 Marcos Vinícius da Silva Marcos Vinícius da Silva Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, pelo empresário individual 30.013.290 Marcos Vinícius da Silva e por Marcos Vinícius da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, no curso dos autos do processo no 0712127-56.2025.8.07.0009, assim redigida: “(...) Ademais, considerando as justificativas apresentadas, DEFIRO a expedição de mandado de busca, apreensão e citação para o endereço indicado no ID. 259531256, com a ressalva de que a diligência, se o caso, poderá ser cumprida em horário extraordinário, ou seja, antes das 06h00min ou após as 20h00min. Restando frustrada a diligência ora deferida, fica determinado à parte autora que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, manifeste-se sobre a certidão negativa juntada aos autos, oportunidade em que deverá: 1) indicar endereço onde possa ser localizado o veículo, apresentando o espelho da tela do sistema consultado ou declinando o meio pelo qual obteve as informações acerca do paradeiro do referido bem, OU 2) promover a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/69. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca, apreensão e citação somente será admitida se acompanhada de comprovante de consulta a banco de dados em que o veículo tenha sido localizado ou mediante a indicação fundamentada da fonte da informação. Não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas sim que indique, de forma fundamentada, o meio pelo qual localizou o endereço informado. Nova petição apresentando um endereço desacompanhado dos esclarecimentos citados, requerendo a reconsideração desta decisão, solicitando a realização de consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, formulando pedido de prorrogação de prazo, reiterando pedido já analisado ou pleiteando a suspensão de forma imotivada do feito não interromperá o prazo concedido. Encerrado o prazo acima indicado, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...)” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 80273571), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, ao argumento de que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/1969. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o indeferimento da busca e apreensão do veículo pertencente aos agravantes. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes (Id. 251321821). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar a possibilidade de busca e apreensão do veículo pertencente aos agravantes, nos moldes do art. art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/1969. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. A análise dos autos do processo de origem evidencia que, aos 5 de agosto de 2025, houve a determinação da aludida medida constritiva em virtude da comprovação tanto da mora atribuída aos devedores, quanto da notificação prevista no art. 2o, § 2o, do referido diploma legal (Id. 244783293). A despeito da localização do veículo no endereço atribuído aos devedores, o aludido bem não foi apreendido diante da ausência de informações a respeito do local a ser ulteriormente depositado (Id. 248904545). Observe-se que contra o aludido pronunciamento judicial os ora recorrentes formularam requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpuseram, no prazo legal subsequente, o respectivo agravo de instrumento (Id. 247450788 dos autos aludidos). A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) O aludido requerimento de reconsideração foi indeferido por meio da decisão interlocutória referida no Id. 248728793 dos autos aludidos. Houve a indicação de novos endereços para a localização do veículo, com a subsequente expedição dos mandados de busca e apreensão (Id. 253326922 e Id. 261978465). Irresignados, os devedores interpuseram o presente agravo de instrumento contra o ato decisório que ordenou a expedição dos últimos mandados de busca e apreensão (Id. 80273571). Convém ressaltar, assim, que a questão a respeito do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/1969, para que sejam ordenadas as aludidas medidas constritivas, foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator